Tribunal: CARF
Processo: 15746.720378/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720378/2020-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.285 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2017
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO
INICIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o daLei
no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos recursos apresentados pelo contribuinte e pelo responsável. Acompanharam pelas conclusões
os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian
Denny.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Rigo Pinheiro,
Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny.

Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720378/2020-39

Relatório
Conforme esclarece o Relatório da decisão recorrida, trata-se de Recurso
Voluntário aos Autos de Infração abaixo descritos, lavrados contra a empresa ALMAVIVA DO
BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A.:
 Auto de Infração (AI), fls. 02 a 17, para exigir as contribuições destinadas
à Seguridade Social, relativas ao período de janeiro de 2017 a dezembro
de 2017, inclusive 13o Salário, decorrente de “Divergência de contribuição
da empresa – informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP”, no valor
de R$ 161.548.370,00 (cento e sessenta e um milhões, quinhentos e
quarenta e oito mil, trezentos e setenta reais) na data da lavratura.
 Auto de Infração (AI), fls. 18 a 23, com exigência de multa regulamentar
por descumprimento de obrigação acessória, em virtude de o sujeito
passivo ter apresentado a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita (EFD – Contribuições), exigida nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, no período de janeiro de 2017 a dezembro de
2017, no valor de R$ 9.544.001,06 (nove milhões, quinhentos e quarenta e
quatro mil, um real e seis centavos) na data da lavratura.
No Relatório Fiscal, fls. 629 a 667, que compõe os Autos de Infração, a
autoridade lançadora aduz que o lançamento “tem por finalidade apurar e constituir o crédito
relativo a ajustes indevidos da contribuição sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e contribuintes individuais, em face de desenquadramento da empresa como optante
pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB, relativa ao
período de 01/2017 a 13/2017”. Veja a conclusão da autoridade fiscal da Unidade de Origem:
“Por todo o exposto no item anterior, concluímos:
1) a empresa/sujeito passivo desta ação fiscal, NÃO efetuou a opção pela substituição
tributária prevista na Lei 12.546/2011 e alterações, posto que, conforme explicitado na
letra “c” do item anterior, não efetivou o pagamento/recolhimento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, no mês de 01/2017, o que,
consequentemente, não lhe concedeu a condição de usufruir do benefício facultado pela
citada legislação; ou seja, não é optante pela desoneração sobre a folha de pagamento
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço;
2) uma vez não optante pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta-CPRB, deveria ter efetuado o pagamento das contribuições
previdenciárias previstas no art. 22, incisos I e III, da Lei 8212/91;
3) apesar da citada vinculação à substituição tributária não ter sido legalmente
formalizada através do recolhimento/pagamento da CPRB relativa ao mês de 01/2017, a
empresa considerou-se como optante pelo citado sistema de pagamento de tributos, e,
informou no campo “compensações” da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, os valores relativos
ao ajuste das contribuições previdenciárias, o que lhe garantiu que o sistema SEFIP
efetivasse o abatimento dos valores informados sobre o total a recolher e a ser repassado
à Seguridade Social”.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720378/2020-39

Foi, ainda, imputada responsabilidade tributária solidária do grupo econômico em
ambos os incisos do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN), encontrando amparo no
inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
A Contribuinte foi cientificada do lançamento, por via postal, em 30/11/2020,
conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 1067, protocolizando em 28/12/2020, de acordo
com o Termo de Solicitação de Juntada de fl. 1071, a Impugnação de fls. 1407 a 1479, alegando,
em síntese (resumo dos principais argumentos):
 Após fazer um breve histórico da legislação relativa à CPRB – em que cita
a Medida Provisória no 540, de 2011, a Lei no 12.546, de 2011, o art. 195
da Constituição Federal de 1988, sustentando que a “partir da entrada em
vigor da Lei no 12.715/2012, que alterou a Lei no 12.546/11, as empresas
pertencentes ao setor de call center, no qual está inserida a Impugnante,
deixaram de pagar a contribuição previdenciária patronal incidente sobre a
folha de salários e passaram a recolher mais uma contribuição sobre a
receita bruta (CPRB), a qual, conforme já frisado, tem previsão nos §§ 12
e 13 do art. 195 da CF/88”.
 “O procedimento de fiscalização que deu origem aos autos de infração ora
impugnados foi instaurado em 05/11/2019, por meio de Termo de Início
de Procedimento Fiscal – TIPF, tendo em vista a existência de
compensações declaradas em GFIP, no período de 01 a 13/2017, diante do
enquadramento da empresa no “Regime de Desoneração da Folha”, com a
substituição da apuração da contribuição previdenciária patronal com base
na folha de salários pelo cálculo sobre a receita bruta auferida – CPRB”.
 “Contata-se, portanto, que a fiscalização houve por bem aplicar
entendimento no sentido de que a opção pelo Regime de Desoneração da
Folha somente seria válida mediante o pagamento, integral, em dinheiro e
até a data de seu vencimento, da contribuição referente à competência de
janeiro, uma vez que a regra contida no art. 9o, § 13 da Lei no 12.546/2011
deveria ser interpretada “restritivamente”, nos termos da Solução de
Consulta Interna COSIT no 14/2018”.
 A contribuinte cita a Solução de Consulta no 14/2018, afirmando que
“pode-se sintetizar o posicionamento da Receita Federal do Brasil da
seguinte maneira: para ser válida a opção pelo Regime de Desoneração, o
contribuinte deve realizar, simultaneamente, a opção pela CPRB em suas
obrigações acessórias (GFIP, DCTF, EFD Contribuições, etc.), declarar o
valor devido e, ainda, efetuar o pagamento integral, tempestivo e em
espécie, exigências estas introduzidas no sistema tributário por ato
administrativo infralegal a quem a fiscalização deu aplicabilidade
retroativa, passando ao largo do que está previsto na legislação de
regência”.
 “Na verdade, a premissa de que parte a Solução de Consulta Interna
COSIT no 14/2018 e, consequentemente, a fiscalização, é necessariamente
FALSA. Isso porque, não se está diante de OPÇÃO RETROATIVA pela
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720378/2020-39

CPRB no caso da Impugnante já que, desde a criação da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta, o retorno ao antigo regime de
recolhimento da contribuição previdenciária patronal NUNCA FOI UMA
OPÇÃO. Admitir-se tal argumentação de caráter meramente retórico
(assim como aquela atinente à suposta “falta de controle e planejamento
por parte do órgão de fiscalização” decorrente do ‘pagamento’
intempestivo) para INOVAR e SUBVERTER o que determina a legislação
é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro”.
 “Como visto, sob o pretexto de ‘esclarecer’ a intenção do legislador quanto
ao alcance do vocábulo ‘pagamento’ constante do § 13o, art. 9o da Lei no
12.546/2011 para fins de opção pela CPRB, a Solução de Consulta Interna
COSIT no 14/2018 INOVOU e estabeleceu verdadeiro critério para que
seja concretizada a opção pelo recolhimento da citada contribuição ao
determinar que o pagamento do valor relativo à competência de janeiro de
cada ano deve ocorrer de forma tempestiva e em dinheiro, qualidades estas
sequer mencionadas no texto legal ou na exposição de motivos do projeto
de lei que a originou”.
 “O § 13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 não vedou o pagamento
intempestivo tampouco parcelado do valor devido a título de CPRB da
competência de janeiro, somente previu como forma de opção o
‘pagamento’. Assim, ao impor como condicionante da opção à CPRB o
pagamento tempestivo e em dinheiro, a Solução de Consulta Interna
COSIT no 14/2018 ALTEROU o conteúdo das normas interpretadas”.
 “Todavia, como se sabe, o art. 156 do Código Tributário Nacional prevê
que o pagamento extingue a obrigação tributária, sendo ele tempestivo ou
não. Não há, no citado dispositivo, qualquer termo a qualificar o vocábulo
‘pagamento’ [...]”.
 “Como visto, a extemporaneidade não desqualifica o pagamento e, por
isso, não há como se sustentar que a ‘tempestividade’ seja uma qualidade a
ele intrínseca de forma a tornar DESNECESSÁRIA - como quer fazer crer
a autoridade fiscal - a previsão legal de penalidade decorrente de eventual
intempestividade.
Assim,
para
que
fosse
possível
descaracterizar/desconsiderar a opção exercida pela Impugnante em
janeiro/2017 quanto ao recolhimento da CPRB, é imperioso que o termo
‘pagamento’ fosse acompanhado de sua qualificante “no prazo do
vencimento” ou outro termo a ele correspondente”.
 “O mesmo raciocínio deve ser aplicado à INOVAÇÃO promovida pela
Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018 quanto à vedação ao
parcelamento do valor devido a título de CPRB em janeiro/2017. Isso
porque não há no § 13, art. 9o da Lei no 12.546/2011 absolutamente nada
que indique a impossibilidade do parcelamento do citado débito, tampouco
na Lei no 10.522/2002, que regulamenta o parcelamento ordinário, [...]”
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720378/2020-39

 “Mesmo que se admitisse – por absurda hipótese dialética - a possibilidade
de a Receita Federal interpretar de forma restritiva o disposto no § 13, do
art. 9o da Lei no 12.546/2011, é fato que tal interpretação JAMAIS poderia
ser aplicada RETROATIVAMENTE à ora Impugnante tendo em vista o
que preceitua o art. 17 da Instrução Normativa RFB no 1.396/2013”. Cita o
art. 17 da referida Instrução Normativa.
 “Algumas conclusões se extraem da conjugação das normas acima e dizem
respeito à (i) produção de efeitos somente após 30 dias da publicação da
Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018 uma vez que o ato
normativo em voga INOVOU frente ao que dispõe o § 13, art. 9o, da Lei no
12.546/2011 e à (ii) impossibilidade de atingir fatos pretéritos, ou seja,
anteriores à sua publicação, tal como pretende a fiscalização no caso dos
autos”.
 “Vê-se, pois, que a norma interpretativa somente poderá retroagir SE for
mais benéfica ao sujeito passivo, o que definitivamente não ocorre no caso
concreto levando-se em conta o lançamento tributário no valor aprox. de
R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)”.
A responsável solidária, também, apresentou sua Impugnação, conforme razões
abaixo transcritas (principais argumentos):
 “Na verdade, a fiscalização parece saber que a legislação não autoriza a
imputação de responsabilidade tributária a terceiro pelo simples fato de ele
pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo e, por isso,
fundamenta a imputação também no art. 124, I, do CTN, dispositivo este
que exige a demonstração concreta do interesse comum na situação que
constitui fato gerador do tributo objeto do lançamento tributário”.
 “E aí reside a nulidade da presente imputação. Isso porque, pela leitura do
Relatório Fiscal, é possível concluir que ele foi elaborado de forma a
justificar a existência de ‘grupo econômico de fato’ que, por si só, não tem
o condão de demonstrar a existência de ‘interesse comum’, requisito este
indispensável para a imputação da responsabilidade tributária prevista no
art. 124, I, do CTN”.
 “Como visto, todos os itens acima são aptos a demonstrar a existência de
um grupo econômico entre a ora Impugnante e a ALMAWAVE (indicada
como responsável tributária), mas não comprovam nem de longe o
necessário “interesse comum” no fato gerador da obrigação tributária para
fins de imputação da responsabilidade de que trata o art. 124, I, do CTN. E
para que reste comprovado que a fiscalização imputou a responsabilidade
tributária tão somente em razão da existência de “grupo econômico”,
apesar de indicar como fundamento o art. 124, I, do CTN, [...]”.
 “A fiscalização olvidou-se de fazer constar em seu Relatório Fiscal que
tanto a ora Impugnante quanto a ALMAWAVE são empresas
independentes e legalmente constituídas, não havendo que se falar em
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720378/2020-39

‘interesse comum’ na ocorrência do fato gerador da ALMAWAVE DO
BRASIL INFORMÁTICA LTDA., até mesmo porque a Impugnante
detém somente 0,07% das cotas da empresa indicada como responsável
solidária”.
Em 15 de abril de 2021, a 6a Turma da DRJ09 entendeu por bem julgar as
Impugnações improcedentes, conforme ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação apresentada tempestivamente no âmbito do contencioso administrativo
fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões no
âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a lei lhes
atribua eficácia normativa.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFICÁCIA. Manifestações doutrinárias, ainda
que de renomados juristas, são desprovidas de eficácia vinculante no âmbito do
processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
OPÇÃO. A opção pelo regime da CPRB para o ano-calendário de 2016 e seguintes deve
ocorrer por meio do pagamento, realizado no prazo de vencimento da contribuição
relativa a janeiro de cada ano ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, sendo ineficaz o recolhimento em atraso para fins de opção pelo
regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
AJUSTES INDEVIDOS. GLOSA. LANÇAMENTO. A empresa que realizar os ajustes
de forma indevida a título de CPRB, em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social (GFIP), terá os valores compensados a maior glosados pela
fiscalização, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de
ser recolhidas.
COMPENSAÇÃO. FORMALIZAÇÃO. PER/DCOMP. Inexistindo causa impeditiva
prevista na legislação, a compensação tributária deve ser formalizada por meio de
transmissão de PER/DCOMP.
GRUPO ECONÔMICO. VÍNCULO DE COORDENAÇÃO OU SUBORDINAÇÃO.
Considera-se grupo econômico o conjunto de empresas que, ligadas por vínculo de
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720378/2020-39

coordenação ou subordinação, atuam em sincronia com o intuito de lograr maior
eficiência em sua atividade.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal e aquelas expressamente designadas por
lei.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos ou a
omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em procedimento de
ofício, independentemente da gravidade da infração e da intenção do sujeito passivo,
consoante determinação legal.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a
instituiu.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
- EFD
CONTRIBUIÇÕES.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS
OU
OMITIDAS. MULTA.
O cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas submete o sujeito passivo pessoa jurídica à multa, nos termos da legislação que
rege a matéria”.
Inconformadas com o decisório, os sujeitos passivos apresentaram seus
instrumentos recursais, reiterando as razões de fato e de direito expostas em suas Impugnações (e
aqui já transcritas).
Em 11 de julho de 2022, a contribuinte principal apresenta novo petitório
informando posicionamento recente da Receita Federal do Brasil, externado na Solução de
Consulta Interna COSIT no 03, de 27 de maio de 2022, que revogou, de forma expressa, a
Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018, utilizada como fundamento para a lavratura dos
Autos de Infração e improcedência da Impugnação apresentada pela Recorrente, tal decisão
merece ser reformada.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e cumprem os requisitos formais
necessários de admissibilidade. Portanto, desses conheço.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720378/2020-39

A decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento, sob o fundamento
de que a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a opção ineficaz e
manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de salários, uma vez que a interpretação
restritiva do artigo 9o, § 13, da Lei n o 12.546 de 2011, determina que a opção irretratável pela
CPRB deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de dilação do prazo.
Nessa linha, a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018 apenas teria detalhado essa norma.
O entendimento constante na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 5 de
novembro de 2018, era o seguinte, conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio
de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de
cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada.
Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao
de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados. Dispositivos Legais: Lei
no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13

Tal entendimento, contudo, foi substancialmente alterado pela Solução de
Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, cuja conclusão segue reproduzida abaixo:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018. (grifos nossos)
Infere-se, da nova Solução, que a validade da opção pelo regime da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não está condicionada ao pagamento tempestivo da
competência ‘janeiro’ ou da ‘primeira competência subsequente’ para a qual haja receita bruta
apurada, pois: i) o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não
estabeleceu, expressamente, a tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação
inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720378/2020-39

meio da DCTF ou da DCTFWeb - instrumento o qual constitui o crédito tributário e o torna
declarante responsável pelo débito confessado.
Nessa linha, conforme bem consignado na Solução de Consulta Interna Cosit no 3,
de 27 de maio de 2022, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o
prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias - que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
Em razão dessas considerações, considerando que não mais subsiste o
entendimento preconizado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018, no sentido de que
a manifestação de opção pela CPRB exigiria o pagamento tempestivo da contribuição em relação
ao primeiro mês do ano no qual a empresa auferiu receita- exatamente a situação desses autos,
não há como subsistir a acusação fiscal.
Por fim, uma vez que a presente decisão é integralmente favorável ao sujeito
passivo, deixa-se de se manifestar sobre os demais pontos abordados em seu recurso. De aduzir-
se, em conclusão, que assiste razão ao Recorrente, de modo que o acórdão recorrido merece
reparo.

2) Da formação de grupo econômico – ALMAWAVE DO BRASIL
INFORMÁTICA LTDA.
Conforme Relatório Fiscal, também restou identificado que a ora Recorrente seria
integrante de grupo econômico, estando configurada a responsabilidade da ALMAWAVE DO
BRASIL INFORMÁTICA LTDA. pelos débitos constituídos pela autoridade fiscal, nos termos
do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 e do art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
A regra de responsabilidade foi mantida pelo Acórdão Recorrido, conforme se
depreende do trecho abaixo transcrito:
“Contudo, o entendimento da Autoridade Fiscal é que restou comprovado “o interesse
comum das empresas do grupo na situação que constitui o fato gerador deste
lançamento tributário, posto que existe um liame inequívoco entre as atividades
desempenhadas pelas empresas integrantes do grupo, face às seguintes características”.
Eis os argumentos daquela Autoridade:
- as atividades das empresas que compõem o grupo são as mesmas (teleatendimento)ou
então, complementares entre si;
- o espaço físico das empresas e/ou filiais consistem, muitas vezes, no mesmo
logradouro;
- a empresa/sujeito passivo desta ação fiscal tem participação no capital social das
outras, sendo, inclusive, majoritária;
- os diretores e procuradores são as mesmas pessoas físicas;
- A EFD - Contribuições da ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E
INFORMÁTICA S/A engloba os dados relativos às outras participantes do grupo, que,
inclusive, compõem sua receita bruta;
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720378/2020-39

- conforme ECD, pode-se verificar pagamentos efetuados pela ALMAVIVA DO
BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A relativos a despesas das outras
empresas componentes do grupo, como táxis, aluguel, valores relativos às folhas de
pagamento, despesas com treinamentos, etc.;
- a existência de contratos de rateio de despesas em comum e financeiras confirma a
vinculação entre as empresas e a conveniência de que os pagamentos sejam efetuados
por uma, ainda que posteriormente os recursos e numerários transitem, por vias de
transferências bancárias, entre as mesmas.
14.23. Em relação à configuração do grupo empresarial, a Autoridade Fiscal constatou a
inter-relação entre sócios:
Observe-se que, além de serem sócias pessoas jurídicas da empresa ora fiscalizada, as
empresas italianas ALMAVIVA CONTACT S.p.A. CNPJ 08.203.105/0001-50 e
ALMAWAVE (...) Alguns dados apontados pela Autoridade Fiscal que levam a
conclusão da formação do grupo econômico de fato:
Constam dos lançamentos contábeis na condição de controladas e coligadas, e, ainda,
partes relacionadas, respectivamente as empresas ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA- CNPJ 09.011.730/0001-62, ALMAWAVE DO BRASIL
INFORMÁTICA LTDA. CNPJ 12.470.855/0001-65 e ALMAVIVA CREDIT LTDA.-
CNPJ 09.070.917/0001-37. Alguns estabelecimentos filiais de umas e outras têm
endereço/logradouro no mesmo espaço físico.”
Nesse ponto, também, discordo das razões da decisão recorrida.
Conforme demonstrou a ora Recorrente, o Relatório Fiscal que acompanha o Auto
de Infração não apresenta justificativa plausível para incluí-la como responsável solidária por
contribuições previdenciárias devidas por terceira empresa (12 vezes o valor do seu
faturamento), de forma a justificar a existência de “grupo econômico de fato”, e que, por si só,
não tem o condão de demonstrar a existência de “interesse comum”, requisito este indispensável
para a imputação da responsabilidade tributária prevista no art. 124, I, do CTN.
Restou demonstrado, ainda, que a ALMAWAVE é empresa autônoma e que não
tem qualquer relação com o fato gerador praticado pelo sujeito passivo da obrigação tributária
uma vez que:
(i)
é empresa legalmente constituída desde 31/08/2010;
(ii)
não tem como objeto social a atividade de call center, ao contrário do
alegado pela fiscalização;
(iii)
a Diretoria não é a mesma da Almaviva do Brasil, à exceção do Diretor
Financeiro;
(iv)
não é controlada pela Almaviva do Brasil – sujeito passivo da obrigação
tributária (na verdade, a Almaviva do Brasil possui 0,07% das cotas da
Recorrente);
(v)
possui quadro próprio de empregados;
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720378/2020-39

(vi)
possui receita própria decorrente de contratos de prestação de serviços
firmados com os clientes conforme comprovam os documentos anexos ao
Recurso Voluntário;
(vii)
possui contabilidade devidamente escriturada e cumpre todas as suas
obrigações acessórias, nos termos em que determina a legislação tributária.
Como se não bastasse, a ora Recorrente trouxe também como argumento o
Parecer Normativo no 04/2017 - ato administrativo que tem como função balizar a fiscalização
quanto ao tema “responsabilidade tributária” – e que dispõe de forma expressa que o fato de
pertencer ao grupo econômico não é capaz por si só de justificar a imputação da responsabilidade
tributária.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, a fim de afastar a
responsabilidade tributária imputada à empresa ALMAWAVE DO BRASIL INFORMÁTICA
LTDA, pelas razões de fato e de direito acima delineadas.

Conclusão
Em face do Voto ora prolatado:
1) Conheço do Recurso Voluntário do sujeito passivo principal (ALMAVIVA
DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S.A) para, no mérito,
dar-lhe provimento, a fim de cancelar o crédito tributário lançado, com
supedâneo na Solução de Consulta Interna COSIT no 03, de 27 de maio de 2022,
que revogou de forma expressa a Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018;
e
2) Conheço do Recurso Voluntário do responsável tributário (ALMAWAVE DO
BRASIL INFORMÁTICA LTDA) para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim
de afastar a responsabilidade tributária a si imputada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 2024
DF CARF MF
Original